Tribunal: TJSP
Processo: 0018718-32.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
e fundamentação, devendo ser corrigido – Dispositivo que passa a constar também a manutenção do v. acórdão.
Embargos acolhidos para sanar erro material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0018718-32.2013.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Outros números:

18718322013826005350003

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE ACÓRDÃO – Tema no 5 – Acórdão que foi mantido por já observar o quanto disposto no Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão geral.
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Dispositivo que está em desacordo com a tira de julgamento, ementa e fundamentação, devendo ser corrigido – Dispositivo que passa a constar também a manutenção do v. acórdão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE ACÓRDÃO – Tema no 5 – Acórdão que foi mantido por já observar o quanto disposto no Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão geral.
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Dispositivo que está em desacordo com a tira de julgamento, ementa e fundamentação, devendo ser corrigido – Dispositivo que passa a constar também a manutenção do v. acórdão.
Embargos acolhidos para sanar erro material.